Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. INEXISTENTE.
1. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.
2. Analisando-se o conjunto fático probatório produzido, não fora demonstrado qualquer ato eivado de negligência ou imperícia por parte do agente público, não havendo, portanto, que se falar em dever de indenizar.
3. Apelação conhecida e não provida.